Tribunal: TJES
Processo: 5000130-21.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-21.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: ANGELO PESSINALI LELES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000130-21.2019.8.08.0007

RECTES.: ITAU UNIBANCO S/A e HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A

RECDO.: ANGELO PESSINALI LELES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO CARTÃO. CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. ASTREINTES. DESNCESSIDADE DE REDUÇÃO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ingressou com a presente ação informando que é titular do cartão de crédito 6062 XXXX XXXX 6970 (Hipercard), com as faturas emitidas pelo Itaú Unibanco. Relata, em síntese, que em 06/03/2019 quitou valores pendentes de pagamento (faturas em atraso), contudo, o pagamento não foi computado e seu cartão bloqueado. Busca com a presente ação o desbloqueio de seu cartão, declaração de inexistência de débito, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apresentou contrarrazões no id. 12270082. 2. Tese da parte requerida: Informam os requeridos que a cobrança é devida, considerando que o autor efetuou o pagamento em atraso, sendo dispensada ainda sua ciência prévia para cancelamento do plástico. Em sede recursal, busca pela improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, redução do valor da condenação a título de danos morais, bem como minoração da multa fixada (astreintes). 3. Sentença: “ISTO POSTO, ACOLHO os pedidos constantes da exordial, para DECLARAR a inexistência do débito discutido nestes autos, bem como a ilicitude do cancelamento do cartão de crédito do requerente sem aviso prévio. Outrossim, CONFIRMO a decisão proferida sob o ID de n.º 2497322, e, face ao não cumprimento da obrigação de fazer ali constante, CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de multa de astreintes – incidindo juros e correção monetária a partir desta data. Ademais, DETERMINO que, no prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, os requeridos comprovem nos autos que, efetivamente, cumpriram a determinação da decisão, inclusive a data do cumprimento. Saliento que, caso não seja possível o restabelecimento do cartão de crédito do autor (que foi cancelado), os requeridos deverão emitir e enviar novo plástico, com as mesmas características do anterior (limite, data de vencimento, etc). Decorrido o prazo sem manifestação, presumir-se-á como ainda não cumprida a ordem judicial e, neste caso, diante da recalcitrância, majoro o valor da multa para R$ 500,00 (quinhentos reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão. Por fim, CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Deve, outrossim, a responsabilidade civil imputada aos recorrentes ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. E, diante destes argumentos, a sentença de piso é irretocável. Foi bem salientado pelo magistrado sentenciante que o cartão de titularidade do autor (nº 6062 XXXX XXXX 6970) foi cancelado indevidamente, embora o autor tenha pago os valores devidos em atraso. Na verdade, os recorrentes não cumpriram seu dever de informação. Muito embora o contrato assinado entre as partes possua regras de utilização dos serviços, tal circunstância não retira a necessidade de comunicação prévia em caso de cancelamento ao cliente, e, uma vez não ocorrendo a devida e clara informação, a prática é abusiva e prevista no CDC, em seu artigo 6º, inciso III, resultando em falha na prestação do serviço, passível de indenização. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (um mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Quanto ao valor das astreintes, também questionado pelos recorrentes, não vejo a necessidade de proceder a qualquer retoque. A despeito do aduzido, entendo que o montante se monstra suficiente e razoável no presente caso. Isto porque foi determinado, via liminar, o desbloqueio do cartão de crédito do autor em 05 (cinco) dias, informando o mesmo o descumprimento no id. 3017672). Assim, aplicou-se o teto do valor fixado na referida decisão (R$ 6.000,00), ante a recalcitrância dos recorrentes em cumprir o comando judicial. É sabido que as astreintes não possuem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual devem ser fixadas de modo a desestimular a persistência do descumprimento das decisões judiciais. Assim sendo, pelo histórico processual da presente demanda, verifico que o valor fixado se mostra proporcional para compelir o cumprimento da ordem. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelos requeridos e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.